Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704313-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Unicom Produtos Hospitalares Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0700689-79.2020.8.07.0018, assim redigida: “O impetrante ingressou com o presente mandado de segurança pleiteando a concessão da medida liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário descrito na inicial, desobrigando-a de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19 que alterou o artigo 3o da Lei n.o 5.005/12, impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o referido impetrante no pagamento do tributo. Relatou que desenvolve atividade do comércio atacadista no Distrito Federal, sendo optante do regime especial de apuração de ICMS instituído pela Lei n.o 5.005/12, a qual estabelece em seu art. 2o a alíquota de 12% (Doze por cento). Asseverou que a Lei n.o 6.375/19 alterou a fórmula de cálculo do imposto devido, acarretando o aumento da carga tributária, porém sem que realizasse o correspondente aumento da alíquota. Aduziu que está na iminência de ter exigido o tributo com a utilização da fórmula acima mencionada, o que fere seu direito líquido e certo a observância das alíquotas estabelecidas na respectiva lei. Sustentou a ilegalidade da conduta da autoridade coatora. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da liminar para medida liminar para que suspensa a exigibilidade do crédito tributário descrito na inicial, desobrigando-a de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19 que alterou o artigo 3o da Lei n.o 5.005/12, impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o referido impetrante no pagamento do tributo e, ao final a confirmação da medida liminar concedida com anulação do referido processo. Acostou aos autos documentos. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, à vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Sob que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, senão vejamos. O impetrante sustenta a violação ao seu direito líquido e certo, tendo em vista que a Lei n.o 6.375/19 alterou a fórmula de cálculo do imposto devido, acarretando o aumento da carga tributária, porém sem que realizasse o correspondente aumento da alíquota. Pois bem. Analisando a Lei n.o 6.375/19, que alterou alguns dispositivos da Lei n.o 5.005/12, estabeleceu uma nova fórmula para o cálculo do imposto devido, no entanto sem alterar a alíquota anteriormente estabelecida, a qual se manteve no patamar de 12% (Doze por cento). Assim, em uma cognição sumária, testa claro que qualquer ato da autoridade coatora no sentido de exigir o valor do ICMS observando a nova fórmula que imputa um percentual de cobrança maior sem que tenha ocorrido, efetivamente o aumento da alíquota cobrado, uma vez que o art. 2o, da Lei 5.005/12 permaneceu inalterado, configura-se ilegal, tendo em vista que fere o princípio constitucional da legalidade tributária, bem com , razão pela qual resta presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da medida liminar pleiteada, a fim de garantir a observância do princípio constitucional em comento. Por fim, o “periculum in mora”, de fato verifico estar presente, uma vez que o ato a ser praticado pela autoridade coatora causará prejuízos ao impetrante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar formulado pela impetrante na petição inicial para desobrigar o impetrante de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19 que alterou o art. 3o da Lei n.o 5.005/12, desvendo a autoridade coatora abster-se da prática de qualquer ato para coagir o impetrante ao pagamento do tributo, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 6.735/19 até o julgamento final do presente feito. Sem prejuízo do regular pagamento do ICMS conforme estabelecido na Lei n.o 5.005/12 anteriormente à alteração mencionada. Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as diligências acima, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” O recorrente alega, em suas razões recursais (Id. 14507968), que a pretensão movida pela recorrida consiste em impugnação de lei em tese e não pode ser objeto de mandado de segurança, como está consolidado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a Lei local no 6.375/2019 introduziu alterações no método de cálculo para a apuração do valor do ICMS devido. Ressalta, portanto, não ter ocorrido violação ao princípio da legalidade ou da anterioridade, pois a referida lei entrou em vigor no ano de 2020 e também respeitou o prazo de vacatio legis de 90 (noventa) dias desde a sua publicação. Acrescenta que a manutenção da alíquota interestadual não impossibilita a alteração da alíquota interna de ICMS. Além disso, afirma que a interpretação mais benéfica ao contribuinte deve ser aplicada somente nos casos de normas que preveem sanções ao contribuinte. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da exigibilidade do ICMS nos moldes das alterações promovidas pela Lei local no 6.375/2019. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas, à vista das disposições contidas nos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, parágrafo único, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a licitude da nova forma de cálculo para a apuração da alíquota do ICMS instituído pela Lei distrital no 6.375/2019. A Lei local no 6.375/2019 alterou a Lei distrital no 5.005/2002 relativamente ao método de apuração do ICMS. Em relação a essa alteração legislativa, o primeiro ponto a ser ressaltado refere-se à peculiaridade de que foi promovida por meio do instrumento legislativo adequado. Basta observar que uma Lei foi modificada por outra Lei posterior e que ambas seguiram o devido processo legislativo, tendo sido editadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por essa razão, não houve desrespeito ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da Constituição Federal). Inexistou, portanto, a alegada ilicitude, havendo no presente caso a necessidade de interpretação da Lei em questão de forma a preservar a sua coerência intrassistêmica. Para que a interpretação devida seja fixada, convém antes observar a redação originária da Lei distrital no 5.005/2002, com enfoque nas seguintes disposições: “Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB*12% – [(BC das Entradas* VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)* 7%].” Com o advento da Lei distrital no 6.375/2019 os dispositivos supracitados passaram a ter a seguinte redação: “Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB*13% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas*VINT/VTB)*7%]; 2) VTB*15% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB*17% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB*19% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB*12% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)*7%].” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, em síntese, que a alteração legislativa inseriu novas alíquotas para a apuração do ICMS nas operações internas, por meio da modificação da redação do art. 3o, inc. V, da Lei em questão. Por decorrência lógica, a alíquota interna prevista no art. 2o, inc. I, da mesma Lei, foi tacitamente revogada pelas novas alíquotas e os respectivos métodos de apuração do ICMS fixados no inciso V. A esse respeito, convém ressaltar que não há necessidade de que a revogação promovida por lei posterior seja expressa, merecendo atenção o disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-lei no 4.657/1942 (LINDB). A melhor técnica legislativa certamente indicaria ao legislador a supressão do termo “internas” contido no texto do art. 2o, inc. I, da Lei ora questionada. No entanto, a manutenção do referido vocábulo não impede a correta intelecção do comando normativo aplicada ao contribuinte. Aliás, observa-se que a recorrida já efetuou o recolhimento do valor do ICMS devido, de acordo com a nova metodologia de apuração, como atesta o livro fiscal respectivo (Id. 56691053 dos autos do processo principal). Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a nova metodologia de apuração do ICMS se encontra devidamente prevista em lei. Em verdade, a concessão de liminar em mandado de segurança requer o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Esses critérios consistem na demonstração da ilegalidade do ato e da abusividade da conduta da autoridade impetrada, em somatório com a relevância dos fundamentos da impetração, assimilada ao contexto da verossimilhança dos elementos articulados na causa de pedir. Não pode haver, por isso, confusão desses elementos com a fórmula latina periculum in mora et fumus boni iuris, que tem clara dimensão instrumental. Além disso, na presente seara recursal, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito, pois a manutenção da forma de apuração anterior, sem a observância das alterações promovidas pela Lei local no 6.375/2019, resultará em prejuízo financeiro ao Distrito Federal, que deixará de receber as diferenças decorrentes da nova metodologia de apuração do ICMS. Feitas essas considerações, defiro a concessão do efeito suspensivo requerido. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator